Tribunal: TJMT
Processo: 1022585-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022585-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 380.362.118-66 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO - CPF: 062.284.571-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LOUREMBERG ARAUJO BESSA
IMPETRANTE: FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL - PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR
- NÃO OCORRÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o decreto de prisão preventiva está justificado nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na considerável quantidade de droga apreendida, bem como pelos inúmeros objetos (
aparelhos telefônicos e acessórios como cabos, carregadores, baterias e fones de ouvido
) e drone, que, supostamente, seria utilizado para arremessar as drogas e os aparelhos para dentro do presídio.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado no caso, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Na hipótese, malgrado a data dos fatos investigados não sejam recentes, observa-se que os indícios de autoria relativos ao paciente se robusteceram somente no decorrer das investigações, além do mais, o paciente continuou a realizar delitos, pois cometeu novo crime de mesma natureza, ocorrido também em circunstâncias similares, de forma que não há falar em ausência de contemporaneidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022585-46.2023.8.11.0000

PACIENTE: LOUREMBERG ARAUJO BESSA
IMPETRANTE: FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Fagner Raione Silva Arruda em benefício de
LOUREMBERG ARAÚJO BESSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, por fatos ocorridos no ano de 2022.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela ausência de contemporaneidade, entre os fatos e o decreto cautelar, além da inexistência de
periculum libertatis
, mormente pelo fato de possuir residência fixa e trabalho lícito, sendo ele o único provedor do sustento de sua família (esposa e filho de 8 (oito) meses), de modo que faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas.

Assim, pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, determinando-se a expedição de contramandado, mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 183466651.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 184245657, esclarecendo
que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ainda encontra-se pendente de cumprimento
.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 186381679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LOUREMBERG ARAUJO BESSA
IMPETRANTE: FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, especialmente pela ausência de contemporaneidade na medida decretada.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que após representação da Autoridade Policial, o Juízo
a quo
, em
07/08/2023
, decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em
virtude gravidades dos fatos, somado a reiteração criminosa
, consoante fragmento da decisão:

“(...)

DECIDO.

Frise-se que a necessidade da prisão cautelar tem base concreta e atende os pressupostos do art. 312 do CPP. (...)

No mesmo sentido, o simples fato de haver indícios de autoria, já legitima o decreto de prisão preventiva, consoante se infere do seguinte julgado: (...)

In casu
, a materialidade delitiva do delito de tráfico de drogas está confirmada pelo laudo n. 3.14.2022.8215-01, que atestou a apreensão de
05 (cinco) pedaços de cocaína, com massa total de 198,91 g (cento e noventa e oito gramas e noventa e um centigramas) e 04 (quatro) pedaços de maconha, com massa total de 293,34g (duzentos e noventa e três gramas e trinta e quatro centigramas).

De igual modo, há
materialidade
do crime de favorecimento real, diante da apreensão de
inúmeros aparelhos celulares e acessórios devidamente embalados, a serem introduzidos na unidade prisional
(Id. 93162273 – pág. 18/19).

Concernente ao
indícios de autoria
, estes se revelam pela narrativa da denúncia, se não vejamos:

(...)

Não bastasse o contexto da apreensão de
expressiva quantidade de entorpecente
, cuja intensão era ser inserido para dentro de estabelecimento prisional
,
o

que por si justifica a decretação da prisão preventiva, verifica-se que os antecedentes criminais dos acusados recomendam o acolhimento da representação ministerial.

Da consulta aos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado LOUREMBERG já responde uma ação penal por tráfico de drogas (autos no 1003794-34.2022.8.11.0042 – 13a Vara Criminal).

Por seu turno, o denunciado
KLÉBER
ostenta um inquérito policial por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual consta com mandado de prisão em aberto (autos n. 1007445-74.2022.8.11.0042 – 13a Vara Criminal – “Operação After”); uma ação penal por perseguição e injúria decorrente de violência doméstica (autos no 1007118-32.2022.8.11.0042), e mais um inquérito policial por tráfico de drogas (autos no 1018322-33.2021.8.11.0002 – 3a Vara Criminal de Várzea Grande).

Além disso, bem constou da denúncia quanto ao acusado
KLEBER
que seu o
modus operandi
adotado para fornecimento de drogas dentro de unidades prisionais também foi objeto de investigação no bojo da “Operação After”, conforme Relatório no 24/2022 NI-DRE (Id. 112065238 e seguintes), pontuando o d. Promotor de Justiça que investigações ali realizadas, cujo compartilhamento de provas foi deferido judicialmente, demonstraram que Kléber integrava organização criminosa especializada no fornecimento de drogas e outros materiais para estabelecimentos prisionais por meio de
drones
.

Quanto ao acusado
IGOR
, trata-se de
reincidente específico
, porquanto ostenta condenação criminal por tráfico de drogas, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (no 2001334-57.2022.8.11.0042/SEEU), além de responder uma ação penal pelo delito de receptação (no 1018511-74.2022.8.11.0002) e um inquérito policial por dano, injúria e ameaça decorrente de violência doméstica (no 1017052-14.2022.8.11.0042).

Assim, analisando o contexto probatório até então produzido, vislumbra-se que estão presentes os pressupostos que autorizam a decretação da medida extrema de segregação cautelar dos réus
LOUREMBERG, KLÉBER e IGOR,
consubstanciados na necessidade de se garantir da ordem pública e evitar a renitência delitiva, consoante entendimento aplicado pelo E. TJ/MT:

(...)

Aliás, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2o, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

Art. 310 (...) § 2o Se o juiz verificar que o agente
é reincidente OU
que
integra organização criminosa armada ou milícia
, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019). – Destaquei.

Registra-se que também está devidamente configurado o requisito da contemporaneidade dos fatos para a decretação da prisão preventiva representada pela Acusação, uma vez que estamos diante de novo crime da mesma natureza, cometido também em circunstâncias similares: (...)

Desse modo, devidamente demonstrados os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas e a materialidade delitiva, torna-se indispensável a decretação da prisão preventiva dos representados. Desnecessário dizer, senão por preciosismo, que a medida se funda, também, na condição de admissibilidade de ser o fato delitivo apenado com reclusão.

Com a finalidade de se garantir a ordem pública, de ser conveniente à instrução criminal, e posterior aplicação da lei penal, a custódia preventiva de se faz necessária, ante as provas nestes autos, o que faço com fundamento nos artigos 311 e 312, do CPP.

Sopesando valores constitucionalmente consagrados, como o
status libertatis
de cada indivíduo e o direito à vida e à segurança, entende-se que, dentro da razoabilidade, estes devem preponderar, pois são interesses coletivos. A droga é um mal que deve ser erradicado de nossa sociedade, tida como o pontapé inicial para a inclusão dos indivíduos no mundo da criminalidade.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido formulado pela Autoridade policial e, em harmonia com o parecer ministerial e com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso II, ambos do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos denunciados
IGOR FERNANDO OLIVEIRA, KLÉBER VINÍCIUS CASTILHO MACHADO e LOUREMBERG ARAÚJO BESSA,
qualificados nos autos. (...)”.

Na sequencia, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incursos nas sanções dos artigos 33,
caput
, e art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 e no art. 349-A do Código Penal, ambos na forma do art. 29 do Código Penal, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...) Conforme inquérito policial, dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 14h, na Rua B, bairro Jardim Industriário, nas proximidades da Penitenciária Central do Estado (PCE), nesta cidade, Kléber Vinícius Castilho Machado, Igor Fernando Oliveira e Louremberg Araújo Bessa traziam consigo e remetiam para o interior de estabelecimento prisional 05 (cinco) pedaços de cocaína, com massa total de 198,91 g (cento e noventa e oito gramas e noventa e um centigramas) e 04 (quatro) pedaços de maconha, com massa total de 293,34 g (duzentos e noventa e três gramas e trinta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 3.14.2022.82815-01). Na mesma data e circunstâncias, os denunciados promoviam o ingresso de
aparelhos telefônicos e acessórios como cabos, carregadores, baterias e fones de ouvido no estabelecimento prisional
(Termo de Apreensão – ID no 93162273 – p. 18 e Boletim de Ocorrência - p. 08).

Na data dos fatos o policial penal Lindomar, que ocupava a função de Diretor da Penitenciária Central do Estado (PCE), recebeu denúncia acerca de dois indivíduos que tentavam arremessar objetos na unidade prisional em um veículo
com o auxílio de drone.

Diante das informações, o PP Lindomar e outros agentes realizaram buscas no perímetro externo e localizaram o veículo VW Up prata, placa AYW-2850, na lateral da unidade com as portas fechadas, mas sem trancas.

Então, a Equipe de Operações Especializadas (SOE) foi acionada para auxiliar a identificar o proprietário do automóvel, e após contornarem a região encontraram o denunciado Louremberg Araújo Bessa que carregava uma mochila contendo 01 (um) copo Stanley, pacotes de celulares, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, entre outros materiais.

Os agentes militares, no intuito de localizar os demais envolvidos com a prática criminosa, efetuaram buscas com um drone pilotado pelo PM Hugo, então localizaram Igor Fernando e Kléber Vinícius correndo pela área de mata que circunda a unidade prisional.

Os denunciados foram monitorados ao longo de todo o percurso, o que permitiu a equipe visualizar o momento em que Igor e Kléber entraram embaixo de uma grande árvore carregando as mochilas e saíram pouco tempo depois, sem elas. Em seguida os investigados empreenderam fuga até o veículo Gol prata, placa QBE-4332, de propriedade de Igor.

Toda a movimentação foi registrada por arquivos de vídeo gravados pelo drone que sobrevoava a área e estão disponíveis nos ID’s no 93162278 no 93160436 e no 93162288.

Por fim, os milicianos retornaram até a árvore onde os denunciados dispensaram os materiais e localizaram as mochilas dos investigados. Na mochila de Kléber havia 02 (duas) porções de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, 07 (sete) tubos de linha, 02 (duas) colas instantâneas, 01 (um) sorine, 06 (seis) aparelhos celulares, 02 (duas) facas de serra, 06 (seis serras, fones de ouvido, carregadores de celular, cartões de crédito, a quantia de R$ 2,00 (dois reais), entre outros pertences. Na mochila de Igor foram apreendidos 01 (um) drone, diversas baterias de drone, 02 (duas) porções de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (duas) serras, cabos USB, 01 (um) tubo de linha, cartões de crédito e outros pertences pessoais. (...)

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse dos denunciados e no interior das mochilas dispensadas por eles. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

De igual modo, há materialidade do crime de favorecimento real, diante da apreensão de inúmeros aparelhos celulares e acessórios devidamente embalados, a serem introduzidos na unidade prisional, bem como indícios suficientes de autoria, considerando que os materiais foram encontrados no interior das mochilas dos denunciados, após a tentativa frustrada de introduzi-los no presídio. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo ser o caso de manter a prisão.

Dê início, registro que não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão cautelar do paciente.

Consta dos autos que o inquérito policial fora instaurado por Portaria, já que a prisão em flagrante do paciente ocorrida em
27/01/2022,
não foi formalizada pela autoridade policial plantonista no momento em que foram apresentados na delegacia, sendo que após os procedimentos de praxe foram liberados, consoante termo de liberação n. 2022.16.33990.

Ademais, evidencia-se o inquérito policial foi distribuído em
22/08/2022
, tendo sido concluído somente na data de
10.03.2023,
ocasião em que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos então investigados, cujo pedido foi acolhido em
07.08.2023
, momento que também fora recebido a denúncia.

Assim, malgrado a data dos fatos investigados não sejam recentes, observa-se que os indícios de autoria relativos ao paciente se robusteceram somente no decorrer das investigações, além do mais, o paciente continuou a realizar delitos, pois cometeu novo crime de mesma natureza, ocorrido também em circunstâncias similares, consoante
(autos no 1003794-34.2022.8.11.0042 – 13a Vara Criminal).

Assim, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.

Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE COMBUSTÍVEL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. SUPOSTO CHEFE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE CONTÁGIO COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62. AGRAVANTE NÃO COMPROVOU QUE SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6. O decurso de tempo entre a data dos fatos e a decretação da prisão não sustenta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade apta a revogar a medida extrema, mormente porque, os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação, sendo a medida extrema contemporânea à identificação do réu e ao oferecimento da denúncia. Precedentes.

(AgRg no HC n. 665.804/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)”

Dessa forma, não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o
periculum libertatis
do paciente.

No tocante aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na considerável quantidade de droga apreendida, bem como pelos inúmeros objetos (
aparelhos telefônicos e acessórios como cabos, carregadores, baterias e fones de ouvido) e
drone, que, supostamente, seria utilizado para arremessar as drogas e os aparelhos para dentro do presídio,
somado ao fundado risco de reiteração delitiva pois responde por outro delito da mesma espécie.

Assim, aponto que tal atitude merece imediata repreensão por parte do Poder Judiciário, sob pena de causar grave insegurança na sociedade, bem como continuar a ser perpetrado este tipo de delito. Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta.

Se isso não bastasse, consoante informações, o paciente encontra-se foragido, uma vez que o mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento, o que também justifica a manutenção do decreto de prisão preventiva.

Diante desse cenário, entendo ser inadequada a substituição da segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade delineado alhures, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Dessa forma, cotejando todas estas circunstâncias, compreendo que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, revelando-se necessária a preservação da ordem pública. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023